Tribunal: TJDFT
Processo: 0803466-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que há erro material quanto ao fornecimento do serviço de transporte para hemodiálise, uma vez que este não foi implementado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há erro material no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. A decisão foi proferida com base na legislação vigente e as informações prestadas no documento de ID 70587279 - Pág. 3 corroboram a existência de uma lista de solicitações, porquanto indicam de forma clara que determinados pacientes fazem uso atual do serviço e que cerca de cem pacientes aguardam vaga para o transporte. Desta forma, não há erro material a ser sanado, sendo necessária a observância da lista de pacientes ante a ausência de urgência no quadro de saúde da embargante para fornecimento do serviço.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração rejeitados.
6. Sem condenação em custas ou honorários.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 48 e 55 da Lei 9.099/95.